Tribunal: TJMT
Processo: 1040460-58.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040460-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), AUREA AMELIA DA SILVA - CPF: 193.027.201-44 (AGRAVANTE), LIDIO PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 015.738.071-84 (AGRAVANTE), FERNANDA PEREIRA FERNANDES - CPF: 016.276.091-48 (AGRAVADO), WEINER LOPES FRANCO - CPF: 284.228.721-53 (ADVOGADO), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO DE PASSAGEM EM ÁREA RURAL. TUTELA ANTECIPADA. MANUTENÇÃO DO LIVRE TRÂNSITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação demarcatória cumulada com pedido de reconhecimento de servidão de passagem, que deferiu parcialmente a tutela antecipada para assegurar o livre tráfego em estrada rural. A parte agravante pleiteia a reforma da decisão, alegando inexistência da servidão reivindicada e a existência de via alternativa já disponibilizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de revogação da tutela antecipada que assegura o livre trânsito por estrada rural, diante da controvérsia sobre a existência da servidão de passagem e da alegação de via alternativa existente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reforma da tutela antecipada exige a demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 300 do CPC.

A controvérsia sobre a existência de servidão de passagem fundada em uso prolongado e consolidado, aliada à existência de provas documentais conflitantes e versões contraditórias entre as partes, demanda dilação probatória e apuração técnica aprofundada.

A análise sumária própria da cognição do agravo de instrumento não comporta a reversão da decisão de primeiro grau, sob pena de indevida antecipação do mérito e usurpação da atividade instrutória do juízo de origem.

Diante da ausência dos requisitos legais para concessão da medida recursal, impõe-se a manutenção do
status quo
estabelecido na decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AUREA AMELIA DA SILVA E OUTRO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Servidão de Passagem - 1009920-15.2025.8.11.0004, movida por FERNANDA PEREIRA FERNANDES, deferiu o pedido liminar para determinar a imediata desobstrução de estrada rural localizada em imóvel de propriedade da agravante Áurea, sob pena de multa diária.

Em suas razões de Id. 329007876, os agravantes, asseveram o desacerto da decisão recorrida.

Sustentam o agravante, em síntese, que a medida foi concedida de forma açodada, sem observância ao contraditório ou à designação de audiência de justificação, violando, assim, os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa. Sustentam ainda que a propriedade da agravada não é encravada, possuindo acesso próprio por estrada prevista em acordo de partilha homologado nos autos do inventário da Fazenda Landy, da qual ambas as partes são herdeiras.

Aduzem que não se encontram presentes os requisitos legais para a configuração da servidão de passagem aparente, notadamente a posse vintenária prevista no art. 1.379, parágrafo único, do Código Civil, sendo indevida a concessão de tutela liminar que determina o uso forçado de passagem sobre sua propriedade particular. Alegam também a existência de diversas inconsistências e omissões por parte da agravada, como a ausência de comprovação de arrendamento da área, a inexistência de registro do rebanho junto ao INDEA/MT e suposta tentativa de indução do juízo de primeiro grau a erro.

Afirmam, por fim, que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada poderá causar-lhes prejuízos de difícil reparação, pois estariam em fase de readequação de uso da propriedade, com substituição da atividade pecuária por atividade agrícola, sendo incompatível com o trânsito de animais em sua área.

Requerem, assim, o recebimento do recurso, o deferimento de efeito suspensivo ativo para sustar a decisão agravada e, ao final, o provimento do agravo de instrumento, com a consequente cassação da tutela de urgência deferida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar recursal foi indeferida no Id. 329598869.

Contrarrazões de Id. 337214381, pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, a parte autora (agravada) afirma que utiliza, há mais de 15 anos, estrada situada dentro da propriedade dos ora agravantes, para acessar seu imóvel rural, alegando que esse caminho constitui servidão de passagem aparente e contínua, suscetível de usucapião nos termos do artigo 1.379, parágrafo único, do Código Civil. Sustenta que, recentemente, os agravantes procederam ao fechamento da estrada, inviabilizando o trânsito de pessoas e veículos, o que ensejou o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a imediata desobstrução da via.

O juízo de origem deferiu a medida liminar,
inaudita altera pars
, para compelir os réus à desobstrução imediata da estrada rural, fixando prazo de 48 horas para o cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 15.000,00. Ainda, determinou a designação de audiência de conciliação.

Irresignados, os agravantes interpõem o presente recurso.

Pois bem.

A controvérsia posta nos autos envolve o reconhecimento de eventual servidão de passagem aparente, tradicional e consolidada por uso contínuo, exercido por mais de quinze anos, segundo alega a agravada, sobre estrada localizada dentro da área de terras dos agravantes.

A decisão agravada amparou-se em conjunto probatório robusto constante nos autos originários, revelando que o magistrado de primeiro grau atuou com fundamentação suficiente e apoio nos elementos constantes dos autos, notadamente:

A apresentação de ata notarial lavrada por tabeliã, que comprovou in loco a existência da estrada, a presença da cerca obstruindo a passagem, bem como a inviabilidade técnica de rota alternativa, cuja ponte está em condições precárias e apresenta risco de acidentes;

A juntada de ficha do INDEA, demonstrando a presença de mais de 800 animais na propriedade da autora;

A existência de escrituras públicas declaratórias, firmadas por testemunhas que atestam o uso da estrada por mais de 15 anos;

O boletim de ocorrência policial e o vídeo anexado aos autos, evidenciando a obstrução abrupta do caminho.

Esses elementos conferem consistência à narrativa da autora, indicando, ao menos em sede de cognição sumária, a plausibilidade do direito vindicado. O risco de dano é evidente diante da necessidade de circulação para manejo do rebanho e manutenção das atividades produtivas, com potencial perecimento de animais e prejuízos econômicos significativos.

O juízo de origem, à luz do art. 300 do CPC e doart. 1.378 do Código Civil, compreendeu estarem presentes os requisitos para a tutela antecipada, especialmente probabilidade do direito e risco de dano irreparável, ante o fechamento físico da via.

Em que pese o inconformismo dos agravantes, verifica-se que as razões recursais não se sustentam com elementos probatórios suficientes para infirmar o juízo sumário adotado pelo magistrado singular.

Os agravantes sustentam que há acesso previsto no formal de partilha do espólio comum, e que a estrada utilizada pela agravada não configuraria servidão de passagem. Contudo, essas alegações não são comprovadas de forma cabal nos autos, tratando-se de matéria que demanda produção de prova técnica, testemunhal e eventualmente pericial.

A servidão de passagem, especialmente quando fundada na usucapião de servidão aparente, exige a comprovação de uso prolongado, contínuo, público e sem oposição, conforme previsto no art. 1.379, parágrafo único, do Código Civil.

A análise da documentação constante dos autos revela que a estrada utilizada apresenta características de via consolidada e estruturada, inclusive com aplicação de cascalho e manutenção visível, elementos típicos de servidão aparente, ainda que não registrada.

O alegado acesso alternativo, por sua vez, além de não comprovado quanto à viabilidade concreta, é contestado pela parte autora com base em prova documental idônea (ata notarial), que atestou estado de deterioração da ponte da suposta via, com tábuas podres, soltas e risco iminente de acidentes. Tal situação afasta a conclusão, ao menos neste momento processual, de que haveria acesso efetivo à propriedade por outro caminho.

É notório que a configuração da servidão de passagem, especialmente na forma aparente ou tradicional, depende de exame técnico, topográfico, histórico e, por vezes, testemunhal. Envolve, portanto, matéria de prova que não pode ser exaurida na estreita via do agravo de instrumento, sob pena de antecipar indevidamente juízo definitivo que compete ao magistrado natural, após a necessária instrução.

A propósito, a existência de suposta nova estrada não elide, por si só, a consolidação da servidão preexistente, conforme já reconhecido pela jurisprudência pátria e por esta Corte. A mera utilidade e o uso reiterado bastam para sua configuração, não se exigindo o encravamento absoluto do imóvel, como ocorre na passagem forçada.

Destaque-se, ainda, que o indeferimento do pedido de efeito suspensivo anterior corrobora a ausência de elementos que infirmem, de plano, o juízo de urgência formulado na origem. Não se constata, tampouco,
periculum in mora
inverso, haja vista que o trânsito está garantido sem perigo de irreversibilidade ou dano imediato aos agravantes.

A matéria em exame exige, para seu deslinde adequado, robusta dilação probatória, tanto para verificação da natureza da estrada objeto da lide (se efetivamente servidão ou não), quanto para a aferição da posse prolongada, das condições de uso, da existência de alternativas de acesso e da eventual responsabilidade dos réus pelos prejuízos alegados.

Tais questões não podem ser resolvidas de forma definitiva na estreita via do agravo de instrumento, tampouco por meio de cognição sumária, própria da fase de análise de tutela provisória.

Nesse contexto, a manutenção da decisão agravada se mostra prudente e juridicamente adequada, na medida em que resguarda situação fática consolidada e evita lesão irreparável ao direito da parte agravada, sem impedir que, ao final da instrução, o juízo competente reavalie o mérito com base nas provas colhidas.

A tutela provisória deferida não possui caráter irreversível, sendo plenamente possível sua revogação ou modificação, caso os elementos produzidos em instrução demonstrem a ausência de direito da autora.

Dessa forma, diante da plausibilidade do direito alegado, do perigo de dano, da fragilidade da tese defensiva na fase prévia e da necessidade de preservação da atividade econômica rural, mostra-se acertada a concessão da liminar.

Feitas estas considerações e, da análise detida dos autos, verifica-se que deve ser mantida a decisão que deferiu parcialmente a antecipação de tutela, eis que se encontram presentes na origem os requisitos para o deferimento do pleito de tutela de urgência.

Isso posto, concluo pela necessidade de maior dilação probatória ao presente caso, uma vez que as questões discutidas são controvertidas, de modo que afasta a possibilidade do deferimento da tutela pretendida, porquanto os documentos que instruem a peça de ingresso não são hábeis a comprovar as alegações realizadas pelas partes, não havendo prova contundente capaz de embasar o deferimento do pleito em momento anterior à instrução do processo.

Neste seguimento:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE ESTRADA. COMPROVAÇÃO DO USO DE LONGA DATA. RECURSO DESPROVIDO
. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para desbloquear estrada obstruída pelos recorrentes, assegurando a passagem de servidão de área rural. II. Questão em discussão 2. A controvérsia gira em torno da existência de servidão de passagem, supostamente utilizada desde a década de 1970, e a validade da concessão de tutela provisória que determinou o desbloqueio imediato da estrada. III. Razões de decidir 3. Provas testemunhais confirmam a existência e o uso prolongado da estrada, atendendo à função de acesso à área de reserva legal dos recorridos. 4. Relatório técnico da SEMA corrobora a obstrução da passagem, evidenciando o direito de servidão em benefício dos imóveis dominantes. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A existência de servidão de passagem demonstrada por uso prolongado, ainda que sem registro formal, justifica a concessão de tutela provisória para garantir o acesso à propriedade."
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.378 a 1.389; CPC/2015, art. 300 Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI 07525587020208130000, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 17/03/2021.”
(N.U 1025896-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)

Por fim, não se verifica nulidade ou ilegalidade manifesta na decisão combatida, a qual prestigia o princípio da continuidade da posse e da função social da propriedade, sem prejuízo de futura reversão, acaso demonstrada, no curso do processo, a inexistência da servidão alegada.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026